Tribunal: TCU
Processo: 031.837/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4583/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor de: Ana Maria Magalhães Rischbieter (XXX.988.397-XX); Claudia Magalhães Neiva (XXX.278.897-XX); Etelvina Dreon de Albuquerque (XXX.591.627-XX); Jussara Cabral de Medeiros Villa (XXX.780.179-XX); Maria do Rosário Reis Bessa (XXX.623.887-XX); Nelcy do Amaral Mendes (XXX.987.087-XX); Nilva da Silveira Matheus (XXX.900.687-XX); Sandra Marques Magalhaes (XXX.708.337-XX); Therezinha Seixas da Rocha Lima (XXX.448.161-XX) e Yara Aparecida Cabral de Medeiros (XXX.564.619-XX); e b) fazer as determinações especificadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 031.837/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Magalhães Rischbieter (XXX.988.397-XX); Ângela Cristina de Queiroz Chaves (XXX.477.807-XX); Claudia Magalhaes Neiva (XXX.278.897-XX); Eneida Regina Teixeira Vaz (XXX.255.277-XX); Etelvina Dreon de Albuquerque (XXX.591.627-XX); Jussara Cabral de Medeiros Villa (XXX.780.179-XX); Marcia Cristina Vaz Cerdeira Vazquez (XXX.940.997-XX); Maria do Rosário Reis Bessa (XXX.623.887-XX); Nelcy do Amaral Mendes (XXX.987.087-XX); Nilva da Silveira Matheus (XXX.900.687-XX); Regina Celia de Queiroz Chaves (XXX.706.387-XX); Rosemary Barcellos Ribeiro (XXX.525.018-XX); Sandra Marques Magalhães (XXX.708.337-XX); Therezinha Seixas da Rocha Lima (XXX.448.161-XX); Yara Aparecida Cabral de Medeiros (XXX.564.619-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 1.7.1. quanto ao benefício deixado pelo instituidor Lafayette Teixeira Vaz (CPF 023.354.417- 87), verifique se o pagamento da pensão militar de peça contempla a irregularidade apontada pelo novo entendimento firmado pelo Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; e 1.7.2. quanto às pensões de peças 3 e 4, esclareça os indícios de acumulações apontados para as beneficiárias pelo órgão de pessoal.